Tribunal: TJMT
Processo: 1027633-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027633-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMILIO FERNANDES DE LIMA - CPF: 011.011.951-77 (ADVOGADO), GILMAR DOS REIS - CPF: 818.270.081-72 (AGRAVANTE), AGUINALDO CAIADO PARRODE - CPF: 263.309.207-10 (AGRAVADO), JOAO SILVERIO DO PRADO - CPF: 437.558.523-49 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ANDRE - CPF: 468.261.811-34 (AGRAVADO), WARLA MAGALHAES BATISTA - CPF: 509.168.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL.

QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou o benefício da justiça gratuita ao agravante e deferiu liminar de reintegração de posse ao agravado, sem apreciação de incidente processual instaurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso versa sobre: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) a nulidade da decisão por suposta ausência de citação de todos os réus; e (iii) a suspensão do processo em razão da arguição de falsidade documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O agravante não demonstrou incapacidade econômica, haja vista a ausência de documentos comprobatórios e a contratação de segurança armada.

4. Inexiste nulidade por ausência de citação de outros réus, uma vez que a eventual irregularidade processual não prejudica o agravante, nos termos do artigo 18 do CPC.

5. A existência de incidente de falsidade documental justifica a suspensão do processo de origem, dado que o documento impugnado é essencial para a análise do pedido de reintegração de posse, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a suspensão do processo, inclusive a ordem de reintegração e posse, até a resolução do incidente de falsidade documental.

Tese de julgamento: "A existência de incidente de falsidade documental sobre documento essencial ao pedido de reintegração de posse justifica a suspensão do processo até a sua resolução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 18, 98, 99, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1015910-72.2020.8.11.0000, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020

R E L A T Ó R I O

Gilmar dos Reis
agrava contra decisão que, nos autos da ação de interdito proibitório, de no 1003188-35.2023.8.11.0021, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, negou o benefício da justiça gratuita e deferiu a liminar de reintegração de posse ao agravado, sem apreciar incidente processual.

A parte agravante contextualiza o recurso, narrando que “é proprietário e possuidor do Imóvel Rural, situado na Comarca de Cocalinho-MT, denominado " Fazenda Nossa Senhora Aparecida", com a área de 53.240.000 metros quadrados, ou 5.324 hectares (cinco mil, trezentos e vinte e quatro hectares), ou ainda 2.000 alqueires paulistas, registrada no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT, na matricula n° 16.350,
conforme a escritura pública lavrada no LV E-05, fls. 006 a 007, de 14/11/2019, do Cartório de Paz e Notas da Comarca de Juara-MT.”
Aquirido em 14-11-2019, momento em que a posse do imóvel lhe foi devidamente repassada.

Defende que de acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.

Menciona que a decisão é nula, uma vez que a decisão agravada “não determinou a citação de todos os réus, e numa decisão única e precipitada, já indeferiu a assistência judiciária, saneou o processo, sem citar as outras partes que estão grilando a terra discutida, que foram arroladas na inicial, cerceando o direito de defesa e violando o devido processo legal.”

Sustenta que há um incidente processual não julgado, qual seja uma arguição de falsidade documental em relação a escritura pública de compra e venda.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para que seja “revogada integralmente a decisão agravada, revogando a decisão liminar concedida ao agravado, deferindo a liminar requerida pelo agravante, aplicando multa e medidas coercitivas em caso de descumprimento, conforme requerido na inicial, mantendo a posse com o agravante.”

A Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho atuando em substituição legal indeferiu a liminar requerida (Id. 245322189).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido em parte.

No que tange ao indeferimento do benefício da justiça gratuita entendo que a decisão agravada está correta.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos atuais que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque
não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

E, como bem apontado pela magistrada de origem, o recorrente contratou segurança armada após a propositura da ação, o que também demonstra capacidade financeira do recorrente.

Ademais, o recorrente não cumpriu a ordem judicial anterior, de juntada de suas declarações de imposto de renda mais antigas, de 2018 e 2019, reiteradas na decisão agravada.

Destaca-se que houve intimação para manifestação e apresentação de documentos acerca da justiça gratuita, de forma que não há falar em ofensa ao contraditório.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que negou os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Menciona que a decisão é nula, uma vez que a decisão agravada “não determinou a citação de todos os réus, e numa decisão única e precipitada, já indeferiu a assistência judiciária, saneou o processo, sem citar as outras partes que estão grilando a terra discutida, que foram arroladas na inicial, cerceando o direito de defesa e violando o devido processo legal.”

Inexiste a nulidade apontada.

No caso cabe aos réus que se entenderem prejudicados utilizarem dos instrumentos processuais adequados, e não ao recorrente/autor, uma vez que nos termos do art. 18 do CPC “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Todavia, entendo que, no caso concreto, o processo de origem deve ser suspenso até que se resolva o incidente de falsidade, uma vez a parte arguiu incidente de falsidade em face do documento que em tese justificaria o deferimento da posse em favor do agravado; logo, se trata de questão que deve ser resolvida antes de se prosseguir com o feito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO SUSPENSO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Embora a suspensão do processo em virtude da instauração de incidente de falsidade não ocorra automaticamente, pode o Juiz, se assim o entender, determiná-la, a depender de cada caso, principalmente para evitar o tumulto processual, tendo em vista que o julgamento do incidente repercutirá no desfecho da ação de reintegração de posse. (TJ-MT 10159107220208110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
tão somente para
determinar a suspensão do processo de origem, o que por óbvio, implica na suspensão da determinação de reintegração de posse, até que se resolva o incidente de falsidade.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025